Tribunal: TJSP
Processo: 1014889-79.2023.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Apelação cível interposta por WATER PARK SÃO PEDRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra sentença que declarou a rescisão de contrato de compra e venda e condenou as rés à restituição de valores pagos, com retenção de comissão de corretagem e 15% das parcelas pagas. Ação ajuizada por EDUARDO RODRIGUES

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Apelação cível interposta por WATER PARK SÃO PEDRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra sentença que declarou a rescisão de contrato de compra e venda e condenou as rés à restituição de valores pagos, com retenção de comissão de corretagem e 15% das parcelas pagas. Ação ajuizada por EDUARDO RODRIGUES SZELL devido à inviabilidade de manutenção do pagamento das parcelas.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a validade da cláusula contratual que prevê a retenção de 50% dos valores pagos pelo comprador desistente, em face da Lei no 13.786/2018 e do Código de Defesa do Consumidor.
III. Razões de Decidir
3. A relação de consumo entre as partes é incontroversa, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor.
4. A cláusula penal que prevê a retenção de 50% dos valores pagos é considerada abusiva, configurando enriquecimento sem causa à vendedora, em desacordo com o art. 51 do CDC.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O comprador inadimplente pode rescindir o contrato e reaver quantias pagas, com retenção razoável para cobrir custos administrativos. 2. Cláusulas que preveem retenção excessiva são abusivas e nulas.
Legislação Citada:
Código de Defesa do Consumidor, art. 51.
Código de Processo Civil, art. 1.026, §2o; art. 85, §11o.
Jurisprudência Citada:
Súmula 01 do TJSP.